Tribunal: TJDFT
Processo: 0742909-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742909-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA contra o pronunciamento judicial de ID 21791465 (autos de origem), proferido em execução de título extrajudicial, proposta em face de NORTE ENERGIA S/A, que concedeu prazo para apresentação de emenda à petição inicial, com a conversão em ação de conhecimento, sob pena de indeferimento. Afirma, em suma, que as partes celebraram contrato de prestação de serviços; que a parte agravada não efetuou o pagamento dos valores devidos; que a execução foi devidamente instruída por duplicada, acompanhada do respectivo do instrumento de protesto, e pelo contrato de serviços de construção; que os valores incontroversos foram depositados; que, em exame preliminar, a petição inicial não foi recebida; que, interposto agravo de instrumento, o segundo grau de jurisdição determinou a viabilização de apresentação de emenda à petição inicial; que, apresentada a petição inicial, foi proferida a decisão agravada; que foram juntados documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços; que houve confissão da parte contrária; que o título executivo extrajudicial é exequível. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da efetiva prestação dos serviços e com o recebimento da petição inicial da execução. Custas recolhidas (ID 64917333). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na determinação de emenda à inicial, facultando a conversão da execução em ação de conhecimento. Desprovido de carga decisória, o pronunciamento judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Imperioso consignar a situação ora apresentada é diversa da debatida no Agravo de Instrumento n. 0704199-91.2019.8.07.0000. Naquela oportunidade, a Sexta Turma Cível deu provimento ao recurso interposto pela parte agravante porque não foi concedida a oportunidade para correção de vício sanável. Neste momento processual, após a intimação da parte e deferido prazo para saneamento do vício, o juízo a quo facultou a conversão da execução em ação de conhecimento. Portanto, enquanto no primeiro agravo de instrumento havia vício de natureza formal, neste recurso não há error in procedendo sendo debatido, mas mera antecipação de juízo de valor ainda não realizado no primeiro grau de jurisdição. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora